Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-53.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal cometidos em continuidade delitiva, nos termos do art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com os arts. 71 do CP e 5o, III, da Lei no 11.340/2006. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, além da revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena em razão da presença de crianças no momento da agressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal estão comprovadas por laudos de exame de corpo de delito, fotografias, arquivos audiovisuais e, principalmente, pelos depoimentos coesos e convergentes das vítimas, colhidos em sede policial e confirmados em juízo, revelando a prática de agressões físicas no âmbito doméstico.
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, o que se verifica no caso em análise.
5. A negativa do réu mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, não sendo suficiente para desconstituir o conjunto probatório formado por provas materiais e orais consistentes.
6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima diante da presença de crianças durante a execução dos crimes, o que evidencia grau acentuado de reprovabilidade da conduta, extrapolando a média já considerada pelo tipo penal.
7. A fixação do valor mínimo de indenização por danos morais à vítima encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo cabível no juízo criminal quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não especificado o valor, e independentemente de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É suficiente para a condenação nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica o conjunto probatório composto por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por laudos periciais e registros audiovisuais.
2. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando o crime é praticado na presença de crianças, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.
3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo criminal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo que ausente instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 71 e 129, §13o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.